Tribunal: TJDFT
Processo: 0747937-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747937-56.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADIR VILARINHO DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão exarada pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0712735-61.2024.8.07.0018, proposto por ADIR VILARINHO DE ALMEIDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 211208811 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que proceda ao ajuste dos cálculos, fazendo incidir a taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, incluindo juros e correção monetária. No agravo de instrumento interposto (ID 66039268), o agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça, sob o regime do art. 1.036, do CPC (Tema Repetitivo no 99 do STJ - art. 927, III, do CPC), decidiu que a taxa SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz que a Taxa SELIC, tendo em vista suas finalidades de verdadeiro índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, incorpora em sua fórmula tanto o montante correspondente aos juros quanto a correção monetária. Assim, sustenta que, considerado o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, há anatocismo, contrariando o entendimento consolidado da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal. Sustenta a inconstitucionalidade do artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, ao fundamento de que a norma regulamentar afeta a gestão fiscal, pois impacta diretamente o gerenciamento da dívida pública e todo o orçamento, impedindo a compatibilidade e a sustentabilidade dos montantes nos entes regionais, violando, por conseguinte, o princípio da separação de poderes. Com estes argumentos, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a imediata suspensão do processo de origem até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum hostilizado, para que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal. Sem preparo, em virtude de isenção legal. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em aferir se, da determinação agravada, ocorrerá incidência de dupla correção monetária. Inicialmente, cabe ressaltar que o agravante não questiona a metodologia de cálculo do quantum exequendo adotado anteriormente à edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, limitando-se a afirmar que, em relação ao período posterior, a taxa SELIC deve incidir de forma simples. Dessa forma, a solução da controvérsia recursal demanda a análise dos critérios adotados pelo juízo de primeiro grau, com o auxílio da Contadoria Judicial, para fins de atualização do quantum exequendo a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. A emenda constitucional em questão, ao estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificou a metodologia de cálculo de valores devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, nos seguintes termos: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, este deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Registre-se, ademais, que não há que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, principalmente no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto a atuação do CNJ decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que acrescentou o artigo 107-A, §3o, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que expressamente prevê a competência do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação do novo regime de precatórios. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme pode ser observado dos precedentes seguintes: Acórdão 1891603, 07161760720248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1751602, 07216984920238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1746188, 07155468220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Observa-se, a partir da análise dos autos de origem, que a forma de cálculo seguiu a orientação contida na Resolução CNJ no 303/2019, de modo que não se encontra configurado o excesso de execução alegado. Dessa forma, tem-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, pressuposto necessário para a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024 às 17:50:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.